Tribunal: STF
Processo: Pet 9288
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário já admitido na origem. Servidor público. Prisão preventiva. Suspensão do pagamento da remuneração. Presunção de inocência. Irredutibilidade dos vencimentos. Precedentes desta Corte. Presença dos requisitos do art. 995 do CPC. Deferimento.
    Vistos etc.
    1. Péricles Marques Portela Júnior deduz pedido de tutela provisória, por meio do qual requer seja atribuído efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferido nos autos do processo nº 0705329-62.2019.8.07.0018, que recebeu a ementa adiante transcrita:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
    1. A despeito de o Decreto n. 59.310/1966 e a Lei n. 4.878/1965 não terem sido revogados, a Lei Distrital n. 197/91, em seu artigo 5º, determinou que, a partir de 01/01/1992, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal seriam aplicadas as disposições da Lei n. 8.112/1990.
    2. Nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei n. 8.112/90, o servidor perderá “a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado”, evidenciando que o servidor público somente faz jus à remuneração se houver a efetiva prestação do serviço.
    3. Considerando que o servidor não desempenhou suas atividades, nem ficou evidenciada justa causa para as faltas ao serviço, na medida em que a prisão do agente público decorreu de sua própria conduta havida por ilícita, inexistindo a imprevisibilidade necessária para caracterizar motivo de força maior, não há como ser considerada ilícita a suspensão do pagamento da remuneração mensal.
    4. Remessa oficial e Apelação Cível conhecidas e providas.”
    2. No recurso extraordinário, já admitido na origem, o requerente sustenta, em síntese, que, ao chancelar a suspensão do pagamento da remuneração de servidor policial civil preso preventivamente, o acórdão recorrido incidiu em ofensa aos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Magna Carta, que consagram, respectivamente, o princípio da presunção de inocência e a garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos ocupantes de cargos públicos. Cita precedentes.
    3. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescenta:
    “(…) há risco de dano grave se o Recorrente ficar sem proventos, pois este é o único provedor de seus filhos, que recebem pensão alimentícia e ficarão sem sustento o que consequentemente não haverá reparação posterior, pois estamos falando de crianças de 2 (dois) anos SEM ALIMENTO, sem respaldo, por tempo indeterminado até que se aprecie o recurso interposto.
    Não se pode olvidar que estamos passando por uma devastadora pandemia mundial, ocasionada pelo COVID-19, e as respectivas medidas sanitária e governamentais, requerem o isolamento social.
    Retirar a remuneração do Recorrente significa impactar diretamente na subsistência de sua família. Ademais as condições imprevisíveis e atípicas em razão da pandemia, atingem a seara privada sem qualquer ressalva.”
    4. Com base nessas considerações, requer o deferimento do pedido de tutela provisória recursal, a fim de que seja suspensa a eficácia do acórdão recorrido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016).” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    3. Fixadas essas balizas, reputo evidenciada, no caso, a probabilidade de êxito do recurso extraordinário, já admitido na origem, interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferido nos autos do processo nº 0705329-62.2019.8.07.0018. Isso porque a jurisprudência desta Casa sinaliza para a impossibilidade da suspensão de remuneração de servidor preso preventivamente, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência e à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes (destaques acrescidos):
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem. (RE 1144513 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019)
    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1059669 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019)
    4. Reputo também demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a remuneração cujo pagamento se encontra suspenso, de natureza alimentar, destina-se, inclusive, ao sustento de filhos menores do requerente.
    5. Ante o exposto, com amparo nos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela provisória, para suspender a eficácia do acórdão da 8ª Turma Cível do TJDFT, proferido nos autos do processo nº 0705329-62.2019.8.07.0018, até o julgamento do recurso extraordinário ali interposto e já admitido na origem.
    Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora